Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701690-08.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CELISMAR MUNITOR GUIMARAES CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. EC No 41/2003. EC No 70/2012. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS 2003. PROVENTOS INTEGRAIS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS 80% MAIORES SALÁRIOS. REVISÃO DA APOSENTADORIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão da autora cinge-se ao restabelecimento da paridade e integralidade dos proventos de sua aposentadoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 70/2012. Para tanto, narra que ingressou nos quadros da PCDF em 29.05.2006 e se aposentou por doença grave em 12.07.2017. Alega que, em 10.07.2019, o Distrito Federal revisou a sua aposentadoria para alterar o fundamento, o que ocasionou a perda da integralidade e paridade dos proventos e acarretou decréscimo salarial, pois os proventos passaram a ser calculados pela média aritmética dos 80% maiores salários, a teor do que dispõe o art. 1o da Lei Federal 10.887 de 2004. 2. O juízo do 3o JEFP do DF julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. A parte autora, então, impugna a sentença, alegando que o Distrito Federal não tem atribuição para revisar o ato de sua aposentadoria. Aduz, também, que sua aposentação decorre de motivo de doença grave, razão pela qual deve ser aplicada o art. 40, §1o, I, da CF/88, considerando a Emenda Constitucional n. 70/2012. Sustenta, ainda, que a referida Emenda afastou, para os servidores aposentados por doença grave, a forma de cálculo estabelecida pelo art. 1o da Lei Federal 10.887/04. Com base nessas argumentações, requer o provimento do recurso e a procedência dos seus pedidos. 3. A Constituição Federal, na sua redação original, previa a percepção de proventos integrais para quem se aposentasse por invalidez ; isto é, a percepção do mesmo valor que o servidor recebia em atividade, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A Emenda Constitucional no 41/2003 alterou a regra quanto à integralidade, de modo a determinar o recebimento de 80% dos maiores salários de contribuição. Posteriormente, a Emenda Constitucional no 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6o-A na EC no 41/2003. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG/RJ, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o art. 6°-A da EC no 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC no 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1o, I, da Constituição terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3o, 8o e 17, da Constituição. 5. Assim, considerando que a autora ingressou no serviço público em 29.05.2006, ou seja, em momento posterior à edição da EC n. 41/2003 não faz jus, portanto, à integralidade de seus vencimentos quando da sua aposentação, ainda que decorrente de doença grave, consoante entendimento acima transcrito. 6. Destarte, escorreita a revisão da aposentadoria engendrada pelo ente público, porquanto inexiste dúvida de que o valor dos proventos deve corresponder à média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pela servidora ao regime previdenciário, nos termos definidos pela Lei no 10.887/2004. 7. Nesse ponto, cabe salientar fora o Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da própria PCDF que, no uso das suas atribuições legais e munido de poderes para tanto (Portaria n. 25 de 18 de junho de 2018), retificou o ato de aposentadoria da autora. Nesse sentido, tenho que o referido ato administrativo foi pratico por autoridade competente da PCDF. 8. Ressalta-se que a Administração Pública deve obediência ao preceito da legalidade, a teor do que dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal, não podendo deixar de revisar o valor da aposentadoria calculado em desacordo com a norma constitucional em vigor à época de sua instituição. 9. Por essas razões, tenho que a manutenção da sentença é a medida que se impõe. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1334574, 07016900820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. "DISTINGUISHING" ENTRE O CASO DOS AUTOS E O TEMA 1019 DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega a parte autora/embargante que a matéria versada nos autos é objeto do tema 1019 de repercussão geral no STF, razão pela qual pugna pelo sobrestamento do feito. Por outro lado, pretende o Distrito Federal a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). 2. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte autora/embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O decisum está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do Pretório Excelso (Tema 754). 3. Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a autora, não há qualquer similitude fática entre o Tema 1019 do STF e o caso dos autos. A presente demanda trata sobre nulidade de revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria por incapacidade e o consequente restabelecimento da integralidade e a paridade dos proventos, enquanto o referido paradigma trata sobre o direito ou não de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05, de obter aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade 4. Cumpre esclarecer que, ainda que houvesse similitude entre os casos, o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não atrai a automática suspensão dos processos em tramite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido, o que não ocorreu até o presente momento. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95. 5. Lado outro, não merece guarida, igualmente, o pedido formulado pelo réu/embargante, haja vista que, na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, por haver na Lei n. 9.099/95 regramentos próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei n. 9.099/95 que prevê que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não comportando, portanto, a interpretação pretendida pela parte réu/embargante. 6. Este é, inclusive, o entendimento desta e. Turma Recursal. (LEONARDO DIAS BORGES versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (NOELIA MARTINS PEREIRA versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), 7. Embargos da parte autora CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos da parte ré CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1351386, 07016900820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 27780517 e 27780518). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ter ingressado nos quadros da PCDF em 29/5/2006 e se aposentado por doença grave em 12/7/2017, sendo que, em 10/7/2019, o Distrito Federal revisou a sua aposentadoria para alterar o fundamento, o que ocasionou a perda da integralidade e paridade dos proventos e acarretou decréscimo salarial (os proventos passaram a ser calculados pela média aritmética dos 80% maiores salários). Afirma que, como sua aposentadoria se deu em virtude doença grave, deveria ter sido aplicado ao caso o art. 40, § 1o, I, da CF/88, considerando a Emenda Constitucional n. 70/2012. Alega que o Tema n. 754/STF teria abordado “apenas as aposentadorias efetivadas na transição entre as emendas, o que não se aplica ao caso da recorrente”. Por relevante, colaciona-se a ementa referente ao RE n. 924.456/RJ (Tema n. 754/STF): CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (Grifei) Por sua vez, a ementa correspondente ao acórdão ora recorrido, em seus itens 3 a 5, tratou da adequação do caso em apreço à tese fixada no Tema 754, in verbis: 3. A Constituição Federal, na sua redação original, previa a percepção de proventos integrais para quem se aposentasse por invalidez; isto é, a percepção do mesmo valor que o servidor recebia em atividade, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A Emenda Constitucional no 41/2003 alterou a regra quanto à integralidade, de modo a determinar o recebimento de 80% dos maiores salários de contribuição. Posteriormente, a Emenda Constitucional no 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6o-A na EC no 41/2003. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG/RJ, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o art. 6°-A da EC no 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC no 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1o, I, da Constituição terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3o, 8o e 17, da Constituição. 5. Assim, considerando que a autora ingressou no serviço público em 29.05.2006, ou seja, em momento posterior à edição da EC n. 41/2003 não faz jus, portanto, à integralidade de seus vencimentos quando da sua aposentação, ainda que decorrente de doença grave, consoante entendimento acima transcrito. (Grifei) Portanto, vislumbra-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito RE n. 924.456/RJ (Tema n. 754/STF). Desse modo, denota-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao presente caso o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF